Tribunal: TJSP
Processo: 1013047-20.2015.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

CASO CONCRETO.

Alegada obscuridade (i) quanto ao efetivo afastamento do pagamento das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

CASO CONCRETO.

Alegada obscuridade (i) quanto ao efetivo afastamento do pagamento das taxas condominiais e IPTU pagos pela autora em razão do imóvel por ela locado ou adquirido, porque na parte dispositiva do V. Acórdão não há menção sobre o tema em questão e (ii) quanto a redistribuição dos ônus sucumbenciais, no caso de ter sido efetivamente afastada a mencionada condenação, no tocante ao bem adquirido

Necessário aclaramento. Acórdão que dá margem à dúvida. Mantida a condenação da embargante a restituir os valores pagos pela autora/embargada a título de condomínio e IPTU do imóvel adquirido. Impossível imputar à compradora despesas condominiais antes da entrega das chaves – a ausência da posse determina a não fruição dos benefícios prestados pelo condomínio, impossibilitando a cobrança da respectiva contribuição – cláusula declarada nula – precedentes do A. STJ. Restituição devida".

Honorários sucumbenciais. Fixação correta. Recurso da embargante PROVIDO EM PARTE. Não há subsunção do caso ao preceptivo no parágrafo único do artigo 86 do CPC, tendo em vista que a ré decaiu ao pedido de condomínio e IPTU da unidade adquirida.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ACLARAR O V. ACÓRDÃO quanto à manutenção da condenação da embargante à devolução dos valores gastos pela autora/embargada com condomínio e IPTU relativos ao imóvel adquirido, antes de sua imissão na posse.